Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO. INVIABILIDADE. PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR AO RECOLHIMENTO E AO COMETIMENTO DOS CRIMES EM EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. Verifica-se, assim, que a finalidade do instituto da remição é estimular o bom comportamento do preso durante a sua execução penal, compensando o seu esforço em buscar meios que facilitem sua ressocialização.
2. Não se mostra possível a utilização de período de trabalho anterior ao recolhimento do sentenciado para fins de remição, sob pena de se criar um crédito em favor do condenado.
3. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de remição formulado pelo agravante, uma vez constatado que os dias trabalhados foram anteriores ao seu recolhimento e ao cometimento dos crimes em execução.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de remição formulado pelo agravante.